Tribunal: TJDFT
Processo: 0717456-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717456-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216) ARGUINTE: DISTRITO FEDERAL ARGUIDO: KELITON BATISTA SILVA D E S P A C H O Prestadas as informações, retornem os autos à Procuradoria de Justiça para ciência. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator